Tribunal: TJDFT
Processo: 0022380-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ESTIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO. CONTINÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO DEFINITIVA ACERCA DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO FORO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, por ter o sentenciante reconhecido a continência com outra demanda anteriormente distribuída.
2. De acordo com o art. 56 do CPC, ocorre a continência quando houver identidade de partes e de causa de pedir entre duas ou mais ações, devendo, nessa hipótese, o processo contido ser extinto sem resolução do mérito, por força do art. 57 do CPC.
3. Constatando-se, todavia, que os pedidos da presente ação não estão englobados nos pedidos da alegada ação continente, não há que se falar em continência, muito menos em extinção da presente demanda. Sentença cassada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Exceção de Incompetência oposta nestes autos, em julgamento transitado em julgado, expressamente declarou a validade da cláusula eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, a qual previa a competência de Brasília/DF para dirimir as controvérsias relativas ao contrato.
6. Cassada a sentença resta prejudicado o recurso das rés, que postulavam a majoração dos honorários advocatícios.
7. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença Cassada. Apelação das Rés prejudicada.